Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718304-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A AGRAVADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTACIO S.A. contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença no 0708282-07.2020.8.07.0004, movido em desfavor de AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, indeferiu a penhora do faturamento da executada (ID 90338626, origem). Conclusos os autos, verificou-se a informação da falência da pessoa jurídica agravada (ID 159080436), inclusive com pedido para inclusão do crédito da agravante no quadro de credores da executada-falida (ID 174476601), motivo pelo qual oportunizada a manifestação da recorrente sobre o interesse no julgamento do recurso – que versa, unicamente, sobre a penhora de faturamento (ID 62339951). A recorrente, por meio da petição de ID 62781361, manifestou a desistência do presente agravo, tendo em vista o referido decreto de falência. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo do recorrente prosseguir ou não com o recurso, independente de aceitação da parte adversa. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Com a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator